Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Processo : 0719465-50.2021.8.07.0000 DESPACHO As partes peticionam nos autos (id. 27798340) para novamente informar a composição, bem assim para requerer a homologação do acordo e a resolução da ação com fulcro no art. 487, inc. III, “b”, do CPC, com baixa e arquivamento dos autos. Todavia, conforme decisão outrora proferida por esta relatoria (id. 27773445), o agravo de instrumento não fora conhecido, por estar prejudicado, justamente em razão do acordo entabulado. Por conseguinte, ao Juízo de origem caberá a apreciação dos pedidos de homologação da transação e de resolução do feito, vez que nada mais há a prover pelo órgão revisor. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator